Tribunal: TJDFT
Processo: 0732515-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Regime semiaberto.
1 – A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
2 - Se o quadro de saúde do agravante é estável e a doença (asma leve) está sendo tratada e monitorada no sistema prisional não se justifica converter o cumprimento da pena no regime semiaberto em prisão domiciliar humanitária.
3 - Agravo não provido.